Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708199-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO BRADESCO SA, entre outros pontos, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo autor, determinando, entre outras providências, o recolhimento das custas iniciais. Nas razões do recurso, o agravante insurge-se apenas contra a negativa do benefício e, em apertada síntese, alega que comprovou não reunir condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer sua saúde financeira e de sua família, razão pela qual busca a concessão da gratuidade de justiça, que entende ser direito da parte que demonstra sua hipossuficiência financeira. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da liminar, para deferir, em caráter de tutela provisória, o benefício requerido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar parte da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (no caso, a afirmação na peça inicial da ação, em id 115871976 dos autos n. 0703953-81.2022.8.07.0003) goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Além disso, não há informações de que o agravante perceba outros rendimentos além daquele noticiado no contracheque de id 115871982 (ação principal), remuneração oriunda de sua atividade como analista de sistemas, na empresa Mirante Tecnologia S/A, no importe mensal líquido aproximado de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Há, ainda, documentos neste agravo que apontam despesas diversas do agravante, as quais indicam, neste primeiro exame, que, de fato, não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Vislumbro também o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. No mais, a questão deve ser apreciada pelo Colegiado, após manifestação do Juízo e da parte contrária, a quem deve ser dada a oportunidade de impugnar o benefício. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator